Tribunal: TJMT
Processo: 1022213-31.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022213-31.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VISUAL FORMATURAS EIRELI - CNPJ: 08.890.161/0001-00 (RECORRENTE), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), ARACY CAMARAO DA SILVA - CPF: 453.411.411-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA DEMANDADA – NOVO ENDEREÇO INDICADO NOS AUTOS – PETIÇÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO SINGULAR - PARTE AUTORA PRESENTE À AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE CONTUMÁCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO, COM A DESIGNAÇÃO DE NOVA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, APÓS A EFETIVA CITAÇÃO DA RECLAMADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 156899158, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, I, §2º, e art. 55, ambos da Lei 9.099/95 c/c Enunciado 28/FONAJE e art. 80, II, V, e art. 334, §8º, ambos do CPC.

Ainda, reconheceu a contumácia e litigância de má-fé da parte autora, condenando-a ao pagamento das custas processuais, multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, em favor do Estado, multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado à causa, em favor da reclamada, além dos honorários advocatícios fixados em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, devidos ao advogado da parte reclamada, se houver.

Em argumento recursal, a recorrente alega que peticionou nos autos informando o novo endereço da recorrida, bem como requereu o cancelamento da audiência designada.

Ainda, afirma a parte autora que, por meio de seu sócio proprietário, compareceu à sessão processual, não havendo se falar em contumácia e litigância de má-fé da reclamante.

Ao final, requer a reforma da sentença singular.

Não houve a intimação da parte recorrida para apresentar contrarrazões, ante a ausência de citação da parte reclamada nos autos, conforme certidão anexada no id. 156833172.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Compulsando os autos, vê-se
que a reclamada não foi devidamente citada, conforme AR anexado no id. 156899151.

Diante disso, em
30/05/2022
(id. 156899154), a reclamante informou o novo endereço para a citação da reclamada, pugnando pelo cancelamento da audiência conciliatória designada.

No dia
01/06/2022
(id. 156899156), foi procedida a abertura da audiência conciliatória, restando consignada a presença da parte autora, representada por seu sócio proprietário, Sr.
Juliano Crestani Berro,
bem como

de seu causídico, Dr. Giovane Gualberto de Almeida - OAB/MT 17809.

Na referida ocasião, o patrono da parte autora reiterou o pedido de citação da reclamada no novo endereço informado nos autos.

O magistrado singular julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, I, §2º, e art. 55, ambos da Lei 9.099/95 c/c Enunciado 28/FONAJE e art. 80, II, V, e art. 334, §8º, ambos do CPC.

Ainda, reconheceu a contumácia e litigância de má-fé da parte autora, condenando-a ao pagamento das custas processuais, multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, em favor do Estado, multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado à causa, em favor da reclamada, além dos honorários advocatícios fixados em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, devidos ao advogado da parte reclamada, se houver.

No entanto,

vê-se que a petição da parte autora informando o novo endereço para a citação da reclamada não foi apreciada pelo Juízo
a quo
.

Logo,
tenho que não restou demonstrada a ocorrência de contumácia da empresa reclamante, nem mesmo a configuração da
litigância de má-fé,
de modo que merece reforma a r. sentença
.

Por estas razões, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento

para
reformar a r. sentença, determinando que o processo retorne à origem para o seu regular prosseguimento, com a designação de nova data para a realização de audiência conciliatória, após a efetiva citação da parte reclamada
.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2023